Tribunal: TJMT
Processo: 1010791-46.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010791-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Abono de Permanência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCY GOMES DE CAMPOS - CPF: 007.291.751-20 (APELANTE), RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 781.827.271-20 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO

- PRETENSÃO DE REENQUAMENTO DE CLASSE APÓS A APOSENTADORIA – NÃO COMPROVOU PREENCHIMENTO DOS REQUISTIOS -
INCONSTITUCIONALIDADE ARTS. 3º, §2º, 10, §2º, E 19, DA LEI ESTADUAL Nº 10.052/2014 - TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO QUE, PARA O PROVIMENTO, ERA NECESSÁRIO APENAS ENSINO MÉDIO COMPLETO, PARA OUTRO EM QUE SE EXIGE NÍVEL SUPERIOR E
CUJAS ATRIBUIÇÕES SÃO SUBSTANCIALMENTE MAIS COMPLEXAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
É inconstitucional toda modalidade de provimento tal qual a transposição que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Inteligência da Súmula nº 685/STF, de precedente do STF e do art. 129, II, da Constituição do Estado. (ADI 72399/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/02/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lucy Gomes de Campos em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária c/ c Repetição de Indébito nº 1010791-46.2016.8.11.0041 julgou improcedentes os pedidos versados na inicial. Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida (id. nº 5550945).

Inconformada, Lucy Gomes de Campos interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Alega que a sentença adotou fundamentos legais que não se aplicam ao presente caso, deixando de levar em consideração as provas produzidas nos autos.

Sustenta que possui direito ao enquadramento por progressão vertical, nos termos do art. 11, caput, §§ 1º e 2º e art. 12, inciso II ambos da Lei nº 10.052/2014.

Aduz que no que se refere ao enquadramento dos proventos da autora, ela comprovou preencher todos os requisitos exigidos na legislação de regência.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja realizado o enquadramento e elevação dos proventos da autora, de acordo com o Anexo VI – Classe 12, alínea “D” da Lei nº 10.052/2014 (id. 5550948).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 5550951).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id 57096996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lucy Gomes de Campos em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária c/ c Repetição de Indébito nº 1010791-46.2016.8.11.0041 julgou improcedentes os pedidos versados na inicial. Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida (id. nº 5550945).

Ressai da petição inicial que a Apelante iniciou seus trabalhos junto ao Estado de Mato Grosso em 01/03/1947 quando foi nomeada pelo Interventor Federal.

Relata que exerceu a função de agente administrativo por mais de 33 (trinta e três) anos, tendo sido aposentada em 03/09/1980 com proventos integrais.

Em 1992 foi-lhe concedido o acréscimo de vantagens de 20% (vinte por cento) aos proventos de aposentadoria com base no art. 219, II da Lei Complementar nº 04/90, acréscimo este que recebeu até dezembro/2013.

Argumenta que em janeiro/2014, com o advento da Lei Estadual nº 10.052/2014, sua função foi rebaixada para a de “apoio administrativo”, reduzindo seus proventos para R$ 1.969,85 (um mil reais novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), sem o devido acréscimo de 20% (vinte por cento), ressaltando que as atribuições do cargo em que foi enquadrada são inerentes a limpeza, conservação, manutenção, transporte, vigilância, entre outras, funções estas que nunca foram exercidas pela Apelante.

Sustenta que quando em atividade, desenvolvia funções atribuídas atualmente ao cargo de Técnico Administrativo (anteriormente com a nomenclatura de Agente Administrativo), de acordo com o art. 3º, §2º da Lei nº 10.052/2014, uma vez que desenvolvia atividades na área financeira, fazendo inclusive folhas de pagamento e efetuando os respectivos pagamentos, funções estas que não poderiam se enquadrar nas atribuições do cargo de Apoio Administrativo.

Pondera que faria jus ao enquadramento no cargo de técnico administrativo, 40h (quarenta horas) semanais, Nível 12, Classe “D”, com proventos mensais de R$ 7.927,49 (sete mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 20% (vinte por cento) conforme determinou seu ato de aposentadoria, com fulcro no art. 3º, §2º, II da Lei nº 10.052/2014, anexo I, número de ordem 02, Anexo IV – nível 12 – técnico 40h.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Conforme mencionado no relatório, pretende a Apelante

o seu reenquadramento no cargo de Técnico Administrativo, uma vez que a sua transposição para o cargo de Apoio Administrativo não é compatível com as funções que exercia à época de sua aposentadoria.

Alega a Apelante que seu enquadramento se deu de forma incorreta, uma vez que as atribuições do cargo de apoio administrativo são inerentes à limpeza, conservação, manutenção, transporte, vigilância, etc., atividades estas que nunca foram exercidas ao longo dos seus trinta e três anos de serviços prestados ao Estado.

A Lei nº 10.052/2014, que reestrutura a carreira dos profissionais da Área Instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

Art. 3º
A Carreira dos Profissionais da Área Meio da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso é composta pelos seguintes cargos:

I - Analista Administrativo;

II - Técnico Administrativo;

III - Apoio Administrativo.

(...)

§ 2º São atribuições do cargo de Técnico Administrativo: realizar atividades de secretariado, digitação, arquivo, protocolo, manutenção de dados, programação, técnicas em contabilidade, bem como prestar suporte à elaboração, programação, execução e controle do orçamento do Estado; auxiliar no controle das atividades de logística, patrimonial, contratual, aquisições e gestão de pessoal; operar sistemas de planejamento, gestão de pessoas, aquisições, financeiro e contábil; prestar suporte em atividades correspondentes ao desenvolvimento profissional, organizacional, previdenciário, bem como todo atendimento direto aos usuários que requeiram escolaridade compatível com suas atribuições.

§ 3º São atribuições do cargo Apoio Administrativo:

Limpeza, Conservação, Manutenção, Transporte, Vigilância, e outras que requeiram escolaridade mínima no ensino fundamental completo.

No que tange ao art. 3º, §2º da referida lei, o Tribunal Pleno do E. TJMT declarou a inconstitucionalidade do dispositivo ao reconhecer que a Lei nº 10.052/2014 não promoveu a simples redenominação dos cargos existentes, ela criou o cargo de técnico administrativo, para cujo provimento são imprescindíveis conhecimentos especializados, que são incompatíveis àqueles que integram a carreira de agente da área instrumental do governo.

Eis a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –

ARTS. 3º, §2º, 10, §2º, E 19, DA LEI ESTADUAL Nº 10.052/2014 – TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO QUE, PARA O PROVIMENTO, ERA NECESSÁRIO APENAS ENSINO MÉDIO COMPLETO, PARA OUTRO EM QUE SE EXIGE NÍVEL SUPERIOR E CUJAS ATRIBUIÇÕES SÃO

SUBSTANCIALMENTE MAIS COMPLEXAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. É inconstitucional toda modalidade de provimento – tal qual a transposição – que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Inteligência da Súmula nº 685/STF, de precedente do STF e do art. 129, II, da Constituição do Estado.
(ADI 72399/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/02/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

A referida decisão, modulou os efeitos de aplicação da seguinte forma,
in verbis
:

“Isto posto, julgo procedente a presente ação para

declarar a inconstitucionalidade dos arts. 3º, §2º, 10, §2º, e 19, “caput”, todos da Lei Estadual nº 10.052/2014 e, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/99, modulo os efeitos da decisão a partir da suspensão liminar dos efeitos dos dispositivos legais impugnados pelo acórdão de fls. 59/61.”

A suspensão liminar acima mencionada ocorreu em 11/09/2014 e foi publicada em 18/09/2014, conforme ementa abaixo transcrita:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –

ARTS. 3º, §2º, 10, §2º, E 19, DA LEI ESTADUAL Nº 10.052/2014 – TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO QUE, PARA O PROVIMENTO, ERA NECESSÁRIO APENAS ENSINO MÉDIO COMPLETO, PARA OUTRO EM QUE SE EXIGE NÍVEL SUPERIOR E CUJAS ATRIBUIÇÕES SÃO SUBSTANCIALMENTE MAIS COMPLEXAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. É inconstitucional toda modalidade de provimento – tal qual a transposição – que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Inteligência da Súmula nº 685/STF, de precedente do STF e do art. 129, II, da Constituição do Estado. Suspensão liminar deferida.
(ADI 72399/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/09/2014, Publicado no DJE 18/09/2014)

Declarada a inconstitucionalidade do artigo de lei para o qual a Apelante pretende o reenquadramento, e tendo sido modulado o seu efeito de aplicação a partir da suspensão liminar que ocorreu em setembro/2014, a partir deste período a Apelante não teria mais direito ao enquadramento pretendido.

No que se refere ao período de janeiro/2014 a setembro/2014, em que a Apelante poderia ter sido enquadrada de acordo com a legislação vigente, verifico que não ficou demonstrado que a Apelante detinha os requisitos exigidos para a Classe “D”, conforme pretendido, vejamos:

“Art. 10
O cargo de Analista Administrativo da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo estrutura-se em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas correspondentes à titulação do servidor, conforme Anexo II da presente lei.

(...)

§ 2º As classes do cargo de Técnico Administrativo são

estruturadas da seguinte forma:

I - CLASSE A: nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC;

II - CLASSE B: requisitos estabelecidos para a Classe A, acrescidos de um dos seguintes itens:

a) uma Especialização lato sensu ou;

b) 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional.

III - CLASSE C: requisitos estabelecidos para a Classe

B, acrescidos de um dos seguintes itens:

a) uma Especialização lato sensu ou;

b) 360 (trezentos e sessenta) horas de qualificação profissional.

IV - CLASSE D: Título de Mestre ou Doutor ou PhD

ou outra habilitação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC ou, ainda, requisitos estabelecidos para Classe C, mais um dos seguintes itens:

a) 02 (duas) habilitações em pós-graduação lato sensu na área de formação acadêmica do servidor ou de atuação do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício;

b) 720 (setecentos e vinte) horas de cursos de capacitação na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício.
”

Como bem ressaltou o juiz de primeiro grau, a
Apelante

não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar que a mesma possuía a titulação exigida para a Classe “D” do cargo de Técnico Administrativo, se limitando a dizer que as atividades desempenhadas por ela quando se sua aposentadoria seriam compatíveis com as de técnico.

Com relação às atribuições do cargo, também não ficou demonstrado documentalmente, que as atividades desempenhadas pela Requerente à época de sua aposentadoria eram compatíveis com as de técnico, uma vez que não foi possível fazer a comparação das atribuições do cargo de “agente administrativo” com o de técnico, e que a prova exclusivamente testemunhal produzida não serve de embasamento para tal.

O art. 60 da Lei Complementar nº 04/90, que trata do estatuto dos servidores públicos estaduais, e que foi aplicada para a concessão do acréscimo de 20% (vinte por cento) à aposentadoria da Apelante em 1992, dispõe que: “
O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.”

Dito isto, verifico pelos documentos acostados que não ficou demonstrada a redução dos proventos da Apelante, que supostamente tenha suprimido o adicional de 20% (vinte por cento).

O documento de fls. 72/73 (id. 5550884) que demonstra o pagamento do referido adicional, é de fevereiro/2000 e consta como recebido o valor de R$ 937,87 (novecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), e o documento subsequente, corresponde à ficha financeira de fevereiro/2014, e apresenta o valor de R$ 1.969,55 (um mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Nesse sentido, ausente a fichas financeiras de dezembro/2013 e janeiro/2014, não há como comprovar a efetiva redução salarial.

Assim o entendimento do E.TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA TRANSITÓRIA DA VERBA - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DEVIDAMENTE INCLUIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSÃO - APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO - REDUÇÃO DOS PROVENTOS – NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado, apenas, a irredutibilidade de vencimentos.

Não comprovada a redução dos proventos da aposentadoria, pois devidamente incluídos o adicional do tempo de serviço e gratificação de função, por ausência de demonstração da sua supressão, não há que se falar no direito de revisão a aposentadoria.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAIS (NOTURNO E INSALUBRIDADE) E HORA EXTRA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULAS NºS 83/STJ E 280/STF. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado em que o adicional noturno, o adicional de insalubridade e as horas extras têm natureza propter laborem, pois são devidos aos servidores enquanto exercerem atividades no período noturno, sob exposição a agentes nocivos à saúde e além do horário normal, razão pela qual não podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria, limitados à remuneração do cargo efetivo. Precedentes.

2. "Por ofensa a direito local não cabe recurso

extraordinário." (Súmula do STF, Enunciado nº 280).

3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp

1238043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 10/05/2011)
(Ap 150442/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Assim,
declarada a inconstitucionalidade do artigo de lei para o qual a Apelante pretende o reenquadramento e ausente a comprovação de que detém a titulação exigida para Classe D, sua pretensão não merece prosperar, de modo que, acertada a sentença monocrática ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Posto isto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020